Tribunal: STJ
Processo: 5000292-06.2021.8.08.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046705 - ES(2025/0345442-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS
: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES017022
CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES013585
LEONARDO VARGAS MOURA - ES008138
VICTOR VIANNA FRAGA - ES007848
AGRAVADO
: JULIANA BEATRIZ DA SILVA TOME VIEIRA
AGRAVADO
: CARMELITA APARECIDA TOME
ADVOGADA
: ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO - ES031680
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR
EMBRIAGUEZ E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC, consonância com a
art. 1.022
jurisprudência do STJ com aplicação da Súmula n. 83 do STJ e pretensão de
rediscutir a causa.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança
indenização por danos morais
c/c
por negativa administrativa de cobertura em seguro de vida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária de R$
111.750,00, com juros pela taxa SELIC, e rejeitou danos morais.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação, manteve a condenação
securitária e o auxílio funeral e reconheceu a sucumbência recíproca, reduzindo a
condenação ao pagamento de 50% das custas e honorários em 10% sobre o valor
da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação às beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II e
parágrafo único, II,
§ 1o, VI, do CPC, por omissões quanto à
c/c art. 489,
sucumbência recíproca e à análise de cláusula contratual e precedentes; (ii) saber
se a embriaguez e a alta velocidade afastam a cobertura do seguro de vida à luz dos
arts. 760, 765 e 768 do CC; (iii) saber se os arts. 165, 276 e 306 da
justificam exclusão contratual de cobertura; (iv) saber se
Lei n. 9.503/1997
cláusula de exclusão por atos ilícitos dolosos dispensa a análise de
Documento eletrônico VDA56115707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ffb1ed5a-dd61-47d4-a888-58fdb9fab304

intencionalidade para perda do direito à indenização; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC, pois
o acórdão estadual enfrentou de forma clara e motivada a sucumbência recíproca e
a cobertura securitária, rejeitando rediscussão em embargos de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão local está alinhado à Súmula
n. 620 do STJ, que veda a exclusão de cobertura por embriaguez em seguro de
vida.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar o reexame de provas e de
cláusulas contratuais quanto ao alegado dolo ou agravamento intencional,
inviabilizando, também, o conhecimento do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do
CPC quando o acórdão estadual enfrenta as questões de modo adequado. 2. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Súmula n. 620 do STJ sobre a impossibilidade de exclusão de cobertura por
embriaguez em seguro de vida. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar
o reexame de provas e de cláusulas contratuais e impedir o conhecimento do
dissídio jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, e ; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o,
art. 105,
a c
VI e 85, § 11; CC, arts. 760, 765 e 768;
arts. 165, 276 e 306.
Lei n. 9.503/1997,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, Súmula n. 620.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ffb1ed5a-dd61-47d4-a888-58fdb9fab304

Documento eletrônico VDA56115707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ffb1ed5a-dd61-47d4-a888-58fdb9fab304

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046705 - ES(2025/0345442-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS
: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES017022
CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES013585
LEONARDO VARGAS MOURA - ES008138
VICTOR VIANNA FRAGA - ES007848
AGRAVADO
: JULIANA BEATRIZ DA SILVA TOME VIEIRA
AGRAVADO
: CARMELITA APARECIDA TOME
ADVOGADA
: ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO - ES031680
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR
EMBRIAGUEZ E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC, consonância com a
art. 1.022
jurisprudência do STJ com aplicação da Súmula n. 83 do STJ e pretensão de
rediscutir a causa.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança
indenização por danos morais
c/c
por negativa administrativa de cobertura em seguro de vida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária de R$
111.750,00, com juros pela taxa SELIC, e rejeitou danos morais.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação, manteve a condenação
securitária e o auxílio funeral e reconheceu a sucumbência recíproca, reduzindo a
condenação ao pagamento de 50% das custas e honorários em 10% sobre o valor
da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação às beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II e
parágrafo único, II,
§ 1o, VI, do CPC, por omissões quanto à
c/c art. 489,
sucumbência recíproca e à análise de cláusula contratual e precedentes; (ii) saber
se a embriaguez e a alta velocidade afastam a cobertura do seguro de vida à luz dos
arts. 760, 765 e 768 do CC; (iii) saber se os arts. 165, 276 e 306 da
justificam exclusão contratual de cobertura; (iv) saber se
Lei n. 9.503/1997
cláusula de exclusão por atos ilícitos dolosos dispensa a análise de
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

intencionalidade para perda do direito à indenização; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC, pois
o acórdão estadual enfrentou de forma clara e motivada a sucumbência recíproca e
a cobertura securitária, rejeitando rediscussão em embargos de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão local está alinhado à Súmula
n. 620 do STJ, que veda a exclusão de cobertura por embriaguez em seguro de
vida.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar o reexame de provas e de
cláusulas contratuais quanto ao alegado dolo ou agravamento intencional,
inviabilizando, também, o conhecimento do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do
CPC quando o acórdão estadual enfrenta as questões de modo adequado. 2. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Súmula n. 620 do STJ sobre a impossibilidade de exclusão de cobertura por
embriaguez em seguro de vida. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar
o reexame de provas e de cláusulas contratuais e impedir o conhecimento do
dissídio jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, e ; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o,
art. 105,
a c
VI e 85, § 11; CC, arts. 760, 765 e 768;
arts. 165, 276 e 306.
Lei n. 9.503/1997,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, Súmula n. 620.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANESTES
SEGUROS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela ausência de
ofensa ao
do Código de Processo Civil, pela consonância do acórdão
art. 1.022,
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da
Súmula 83 do STJ, e pela pretensão de rediscussão da causa.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e sustenta a
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

inadmissibilidade do apelo por deficiência de fundamentação e necessidade de
reexame de provas (fls. 552-574).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
em apelação cível, nos autos de ação de cobrança
indenização por danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 397):

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEDAÇÃO DA
EXCLUSÃO DE COBERTURA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ainda que a parte exerça atividade profissional
remunerada, o benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando
comprovada a incapacidade de prover as despesas processuais sem prejuízo da
própria subsistência. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, pacificou o entendimento de que, nos seguros de pessoas, é vedada a
exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos
praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob
efeito de substâncias tóxicas. 3) Comprovadas as despesas, fazem jus as
beneficiárias do seguro de vida ao auxílio funeral nos limites estabelecidos na
apólice de seguro. 4) O julgamento de procedência do pedido de indenização por
danos materiais, mas de rejeição dos danos morais, configura sucumbência
recíproca. Precedentes. 5) Recurso parcialmente provido. 6) Tese vencida:
Concretamente demonstrado o agravamento de risco decorrente da condução do
veículo em alta velocidade e em grave estado de embriaguez, deve ser excluída a
cobertura securitária.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
456):

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRIMEIRO
RECURSO.
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO DA SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
SEGUNDO RECURSO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DESPROVIDO. 1) Transitam em julgado os capítulos da sentença não devolvidos
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

em sede de apelação. Recurso desprovido. 2) A pretensão de simples rediscussão da
controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios.
Precedentes do STJ. 3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em
que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão
embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.”

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
489, §
c/c
1o, VI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não teria se manifestado
sobre a condenação das recorridas ao pagamento de 50% das custas e honorários
sucumbenciais, bem como sobre o fundamento de descumprimento contratual
calcado em exclusão por “atos ilícitos dolosos” e o precedente indicado,
caracterizando omissão e ausência de fundamentação;
b) 760, 765 e 768, do Código Civil, já que a embriaguez do segurado e a
condução em alta velocidade teriam configurado agravamento intencional do risco
e descumprimento da boa-fé objetiva, afastando a obrigação de indenizar e
autorizando a negativa de cobertura pelos riscos predeterminados;
c) 165, 276 e 306, da
pois conduzir veículo sob
Lei n. 9.503/1997,
influência de álcool seria ato ilícito administrativo e crime, de modo que o evento
morte decorrente dessa conduta encontraria exclusão expressa de cobertura
contratual;
d) 760, 765 e 768, do Código Civil, uma vez que, além do agravamento
do risco, o contrato conteria cláusula de exclusão para atos ilícitos dolosos,
dispensando a análise de intencionalidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a embriaguez do
segurado não afasta a cobertura securitária em seguro de vida e impor
sucumbência recíproca sem condenar as recorridas, divergiu de julgados nos quais
a exclusão contratual de cobertura é admitida quando há previsão expressa,
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

notadamente quando o veículo é conduzido em situação vedada, e que o
descumprimento contratual afastaria a indenização (AgInt no
.
AREsp 1533368/SP)
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a
pretensão indenizatória. Requer ainda o provimento para que se determine o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de suprir omissões sobre a
sucumbência recíproca em relação às recorridas e o descumprimento contratual,
com manifestação expressa sobre a cláusula contratual e os arts. 165, 276 e 306, da
e 760, 765 e 768, do Código Civil.
Lei n. 9.503/1997,
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido, requer a condenação por litigância de má-fé e sustenta a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte (fls. 496-514).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança
indenização por danos
c/c
morais em que a parte autora pleiteou o pagamento de indenização securitária por
morte, indenização especial por morte por acidente e auxílio funeral, e reparação
por dano moral, em razão de negativa administrativa de cobertura em seguro de
vida.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária de
R$ 111.750,00, acrescida de juros pela taxa SELIC, e rejeitou o pedido de danos
morais.
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação, mantendo a
condenação securitária e o auxílio funeral, e reformou a sentença apenas para
reconhecer a sucumbência recíproca, reduzindo a condenação do apelante ao
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

pagamento de 50% das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, com suspensão da exigibilidade em relação às recorridas.
I -
do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, VI, do Código
Art. 1.022,
de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto à
condenação das recorridas ao pagamento de 50% das custas e honorários, e
ausência de enfrentamento do fundamento de descumprimento contratual, com
pedido de manifestação específica sobre cláusula contratual e precedentes.
O acórdão dos embargos concluiu pela inexistência de omissão,
afirmando que a decisão apreciou adequadamente as questões e que os embargos
buscavam rediscutir a causa, além de registrar a sucumbência recíproca e seus
efeitos.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
sucumbência recíproca e à cobertura securitária em seguro de vida, com discussão
sobre embriaguez e cláusulas de exclusão, foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que a embriaguez do segurado não afasta a cobertura em
seguro de vida e que a sucumbência recíproca impõe a redução da condenação do
apelante, com suspensão da exigibilidade às beneficiárias, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 403):

“Com base nesses precedentes, restou editada pela Segunda Seção do Tribunal
da Cidadania a Súmula no 620: A embriaguez do segurado não exime a seguradora
do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. (...)
Atualmente (...) a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do
segurado e até mesmo a excessiva velocidade (...) não ensejam a perda do direito à
indenização securitária quando se tratar de seguro de vida (...). Por fim, (...)
sucumbência recíproca (...) reduzir a condenação do apelante (...) 50% das custas
(...) honorários (...) 10% sobre o valor da condenação (...) suspensão da
exigibilidade em relação às recorridas”.
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

Verifica-se que o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos de
declaração enfrentaram as questões de forma clara e motivada. A Corte estadual
foi enfática ao aplicar a jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de
exclusão de cobertura em seguros de pessoas por embriaguez e, quanto à
sucumbência, reformou a sentença justamente para declarar a reciprocidade,
suspendendo a exigibilidade em relação às autoras por serem beneficiárias da
gratuidade de justiça.
Assim, afasta-se a violação aos referidos dispositivos.
II - Arts. 760, 765 e 768, do Código Civil
A parte recorrente afirma violação porque o acórdão teria negado
vigência ao regime de riscos predeterminados (760), à boa-fé objetiva (765) e ao
agravamento intencional do risco (768), ao manter a cobertura mesmo com
embriaguez e alta velocidade, defendendo a perda do direito à garantia.
O acórdão recorrido consolidou que, em seguro de vida, é vedada a
exclusão de cobertura por embriaguez, conforme a Súmula n. 620 do STJ e
precedentes desta Corte (fls.400-403), enfatizando que a cobertura é ampla e não
se afasta por alterações mentais decorrentes de álcool, salvo hipóteses específicas
não presentes.
Assim, ao decidir que a embriaguez do segurado não exime a seguradora
do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida, está em sintonia com
o entendimento do STJ.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (
). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO
CPC/73
DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO.
ART. 535
CONDIÇÃO
DETERMINANTE
DO
ACIDENTE.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO No
1. Inexistência de ofensa ao disposto no
do
83/STJ.
art. 535,
Código de Processo
quando o acórdão recorrido, ainda que não examine
Civil/73,
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

cada argumento suscitado, adota fundamentação contrária ao interesse do
recorrente, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A
embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de
indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que
o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do
sinistro. 3. O Tribunal de origem, analisando o conjunto probatório, concluiu haver
prova de que o segurado estava efetivamente embriagado e que a sua embriaguez
fora causa determinante para a ocorrência do acidente automobilístico que o levou a
óbito. 4. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta corte.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no
Súmula 83/STJ.
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
AREsp 800.902/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
09/11/2017,
21/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. DESINFLUÊNCIA
NO EVENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
SUMULAS 5 e 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “A embriaguez do
segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista
em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de
risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro”. (AgRg no AR
Esp
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
57.290/RS,
em
D Je
. 2. O Tribunal de origem, após a análise do
01/12/2011,
09/12/2011)
conjunto probatório dos autos, chegou à conclusão de que a embriaguez do condutor
segurado não foi a condição determinante para o agravamento do risco e a
ocorrência do acidente de trânsito. Dessa forma, para desconstituir a convicção
formada pelas instâncias ordinárias far-se-ia necessário incursionar no substrato
fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte Superior em face dos óbices
das súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1115669/ES,
TURMA, julgado em
D Je
19/9/2017,
25/9/2017)

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III - Arts. 165, 276 e 306, da Lei n. 9.503/1997
No recurso especial, a parte recorrente alega que dirigir sob influência de
álcool, como infração administrativa e crime, caracteriza ato ilícito que exclui
cobertura quando prevista contratualmente, tornando desnecessária a análise de
agravamento do risco.
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

O acórdão recorrido, porém, alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao
afirmar que, em seguros de pessoas, é inidônea cláusula que imponha perda do
direito à indenização por acidentes decorrentes de alterações mentais relacionadas
ao álcool, mantendo a cobertura securitária.
Assim, ao decidir que a embriaguez e circunstâncias correlatas não
excluem, por si, a cobertura em seguro de vida, está em sintonia com o
entendimento do STJ.
Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise fática, não
identificou o dolo do segurado em causar o próprio evento morte, tratando o
ocorrido como acidente.
Para acolher a tese de que houve dolo ou que o agravamento foi
intencional a ponto de desvirtuar a natureza do seguro de vida, seria indispensável
o reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência
interditada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Além disso, a tipificação administrativa ou penal da embriaguez ao
volante não se comunica automaticamente com a exclusão de cobertura no seguro
de pessoas, conforme a jurisprudência já citada.
Caso, pois, de aplicação das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial e litigância de má-fé
A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ também para a divergência jurisprudencial.
Ademais, a falta de identidade fática entre os casos, por depender de
análise de provas e cláusulas contratuais, impede o conhecimento do dissídio por
força das Súmula 5 e 7 do STJ.
Finalmente, quanto ao pedido de multa por litigância de má-fé
formulado em contraminuta, a seguradora exerceu seu direito de defesa e de acesso
às instâncias superiores, não se vislumbrando conduta temerária.
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55845662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 01b51637-67ae-459f-bc21-cde0e352aad3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.046.705 / ES
Número Registro: 2025/0345442-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002920620218080020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA - ES008138
VICTOR VIANNA FRAGA - ES007848
CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES013585
AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES017022
AGRAVADO
: JULIANA BEATRIZ DA SILVA TOME VIEIRA
AGRAVADO
: CARMELITA APARECIDA TOME
ADVOGADA
: ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO - ES031680
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:06
Código de Controle do Documento: 819f6334-0ffb-45a6-97b5-8818743957d2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:06
Código de Controle do Documento: 819f6334-0ffb-45a6-97b5-8818743957d2